Tribunal: STF
Processo: RE 835818
Classe: RE
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-02-09
Data de publicação: 2024-02-09

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO  



RECURSO EXTRAORDINÁRIO. INGRESSO NA CONDIÇÃO DE AMICUS CURIAE. DEFERIMENTO.



    1. Trata-se de pedido de habilitação no processo, na qualidade de amicus curiae, formulado pela Associação Brasileira das Indústrias Exportadoras de Carne (ABIEC), por meio da Petição STF nº 44.427, de 2023 (e-doc. 156); e pela Associação Brasileira de Proteína Animal (ABPA), pela Petição STF nº 44.430, de 2023 (e-doc. 162).



    2. A intervenção dos amici curiae, vocacionada a pluralizar o debate, com o aporte de argumentos diferenciados e eventuais novos dados técnicos relevantes à solução da controvérsia, acentua o respaldo social e democrático da jurisdição exercida por esta Suprema Corte.



    3. O Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal dispõe, em seu art. 21, inc. XVIII, sobre a manifestação de terceiros nos processos:  



    “Art. 21. São atribuições do Relator: 



    XVIII – decidir, de forma irrecorrível, sobre a manifestação de terceiros, subscrita por procurador habilitado, em audiências públicas ou nos processos de sua relatoria.” (grifos acrescidos).



    4. Por sua vez, o art. 138, caput, e § 2º, do Código de Processo Civil, versa sobre a intervenção do amicus curiae no processo:  



    “Art. 138. O juiz ou o relator, considerando a relevância da matéria, a especificidade do tema objeto da demanda ou a repercussão social da controvérsia, poderá, por decisão irrecorrível, de ofício ou a requerimento das partes ou de quem pretenda manifestar-se, solicitar ou admitir a participação de pessoa natural ou jurídica, órgão ou entidade especializada, com representatividade adequada, no prazo de 15 (quinze) dias de sua intimação.



    § 2º Caberá ao juiz ou ao relator, na decisão que solicitar ou admitir a intervenção, definir os poderes do amicus curiae.” (grifos acrescidos).



    5. Portanto, são balizas da participação de terceiros na qualidade de amicus curiae: (i) a relevância da matéria, (ii) a especificidade do tema objeto da demanda, (iii) a repercussão social da controvérsia e (iv) a representatividade dos postulantes.



    6. Tais limites relacionam-se com a efetividade da atuação do amicus curiae no processo, caracterizada pela real contribuição em prol da melhor solução da lide. 



    7. Sendo assim, a Associação Brasileira das Indústrias Exportadoras de Carne (ABIEC) postulou seu ingresso como amicus curiae (e-doc. 156), asseverando que a matéria debatida “se revela de evidente interesse direto de diversas empresas produtoras de proteína animal, as quais usufruem de políticas fiscais de ICMS” (e-doc. 156, p. 2).



    8. A Associação Brasileira de Proteína Animal (ABPA), de igual modo, requer sua habilitação no feito, na qualidade de amicus curiae, alegando que a questão atinge “o interesse e direito dos diversos contribuintes de ICMS, PIS e COFINS representados pela ora requerente. Isso porque, com o esvaziamento dos instrumentos de desenvolvimento econômico regional, há o impacto nas estratégias de negócios das produtoras de proteína animal que usufruem de benefícios fiscais de ICMS” (e-doc. 162, p. 3).  



    9. A demanda, em breve síntese, trata da viabilidade, ou não, da exclusão na base de cálculo de tributos federais dos valores derivados de benefícios fiscais relacionados ao ICMS, concedidos pelos Estados e pelo Distrito Federal.  



    10. Neste cenário, considero ser adequada a representatividade da ABIEC, tendo em vista “que representa empresas responsáveis por mais de 90% de exportações e de significativa participação no mercado interno” (e-doc. 156, p. 5), bem como as finalidades específicas constantes de seu Estatuto (e-doc. 159), fatores que indicam a viabilidade da colação de informações técnicas complementares ao processo e que favorecem a elucidação da questão.



    11. Também considero adequada a representatividade da ABPA, a qual representa “empresas atuantes na cadeia de produção de proteína animal, desde a criação dos animais até a chegada do produto ao consumidor, passando por pesquisa, produção, manipulação, transporte, armazenamento, serviços de toda natureza, distribuição, comercialização e exportação, localizadas em todo o território nacional” (e-doc. 162, p. 9), bem como as finalidades específicas constantes de seu Estatuto (e-doc. 165).  



    12. Da mesma maneira, emergem a relevância da matéria discutida e a repercussão social da controvérsia. As determinações ora consagradas, para além do próprio interesse das partes, atingem o cotidiano dos contribuintes agraciados pelo favor fiscal, bem como de consumidores de produtos e serviços das “empresas atuantes na cadeia de produção de proteína animal”.  



    13. Reputo, por conseguinte, recomendável a colaboração pretendida, a exemplo da atuação empreendida pela ABAG (Associação Brasileira do Agronegócio) no curso deste procedimento, admitida em momento anterior (e-doc. 129), sempre com foco na melhor qualidade da prestação jurisdicional.  



    14. Ante o exposto, defiro os pedidos de ingresso como amicus curiae apresentados pela Associação Brasileira das Indústrias Exportadoras de Carne (ABIEC) e pela Associação Brasileira de Proteína Animal (ABPA), nos termos do art. 21, inc. XVIII, e art. 323, § 3º, do RISTF c/c o art. 138 do Código de Processo Civil. 



    À Secretaria Judiciária para adotar as providências cabíveis. 



    Intimem-se. 



    Publique-se.



    Brasília, 9 de fevereiro de 2024.



Ministro ANDRÉ MENDONÇA



Relator